Tribunal: TJDFT
Processo: 0703853-07.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. RECURSO PROVIDO.
1. A palavra da vítima em crimes contra o patrimônio reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente e desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação. No presente caso, existem contradições entre as declarações da vítima colhidas administrativa e judicialmente, além de não terem sido corroboradas por nenhum outro elemento de prova ou de informação nos autos.
2. As discrepâncias observadas nas declarações da vítima poderiam ser superadas, caso existissem outras provas independentes a corroborar o reconhecimento realizado na delegacia de polícia, conforme destacado no voto paradigma proferido no julgamento do HC n. 598.886/STJ, como o testemunho de outras pessoas que tivessem presenciado o crime, a existência de filmagens, a localização do réu na posse de algum bem de propriedade da ofendida ou mesmo da arma de fogo usada na empreitada delitiva, o que não ocorreu.
3. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
4. Recurso provido.